Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-16.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704344-16.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE ALVES DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (efeito suspensivo) contra decisão do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que, nos autos n. 0756651-30.2019, deferiu medida antecipatória e determinou que o Distrito Federal suspenda a cobrança dos créditos já constituídos, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais do imóvel sob código no 252798-7, do qual o autor(a) é responsável. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a inicial. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida por MARIA JOSE ALVES em face do DISTRITO FEDERAL, em que se pugna, em sede de antecipação de tutela, que o requerido cesse imediatamente a cobrança ilegal quanto ao recolhimento do ICMS incidentes sobre os encargos de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) até o julgamento final da demanda. O autor, na peça inicial, narra que é consumidor de energia elétrica no imóvel sob o código no 252798-7, sendo responsável direto pelo pagamento da conta de energia elétrica do imóvel. Obtempera que o Distrito Federal tem feito incidir as alíquotas de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão (TUST/TUSD) e sobre os encargos setoriais. É o relatório, no necessário. DECIDO. Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Necessário também o caráter reversível da medida. No caso em apreço, compreendo que a mera suspensão da exigibilidade do crédito tributário se mostra compatível, pois é reversível e, em caso de futura revogação da decisão, facilmente exigidos do autor pelos meios naturais de cobrança utilizados pelo Poder Público (talvez até mesmo na própria conta de energia elétrica). O contrário, ou seja a manutenção de pagamento de valor que poderia vir a ser considerado indevido, acarretaria dificuldade na obtenção do ressarcimento pelo cidadão, que teria que se submeter à cobrança do indébito e recebimento por meio dos veículos RPV e Precatório, conforme fosse o caso. Assim entendeu a 1a Turma Cível, em recente julgado, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA (TUST E TUSD). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. MATÉRIA AFETADA. ERESP No 1.163.020/RS. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. ART. 314 DO CPC. NECESSIDADE DE EVITAR DANO IRREPARÁVEL. 1. APrimeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida no bojo do ERESP no 1.163.020/RS. (Ministro Herman Benjamin), afetado como recurso representativo de controvérsia, determinou, em 15/12/2017, a suspensão dos processos em todo país, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, em que se discuta a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo de ICMS.Verificando-se, portanto, que no agravo discute-se a referida matéria afetada e, ainda, por força do disposto no artigo 1.035, §5o, do atual Código de Processo Civil, deve o processo ser sobrestado até o julgamento final do aludido recurso pela colenda Corte. 2. Segundo o artigo 314 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, embora no período de suspensão seja vedada a prática de qualquer ato processual. Assim, considerando que a incidência do ICMS sobre os valores devidos a título de TUST e TUSD pode acarretar dano patrimonial à parte agravada,com risco de ineficácia do provimento final, caso venha a ser reconhecida a ilegitimidade da inclusão dos referidos componentes tarifários na base de cálculo do imposto, deve ser mantida a decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante se abstenha de proceder a referida cobrança, até que a questão seja definitivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Sobrestamento deferido.” (Acórdão n.1087362, 07006138020188070000, Relator:SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento:06/04/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais do imóvel sob código no 252798-7, do qual o autor(a) é responsável.Registro que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – nos autos do processo EREsp no 1163020 / RS (2009/0205525-4) –, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos que discutem a incidência do ICMS nas tarifas de TUSD e TUST, em todo o território nacional, inclusive os que tramitam nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Herman Benjamin (Petição No IJ1030/2017 - ProAfR nos EREsp 1163020). Assim, tendo em vista que a demanda versa sobre a cobrança de ICMS sobre os componentes tarifários “Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica - TUSD, Taxa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST e outras”, determino a suspensão dos autos.Oportunamente, julgado o EREsp 1.163.020/RS, voltem os autos conclusos (...) Argumenta, em síntese, que não se pode mais dizer que o direito vindicado é plausível, pois a afetação do recurso ao rito dos repetitivos é incompatível com tal conclusão. Acrescenta que a parte agravada não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão, para indeferimento da tutela antecipatória. O agravante fez uso da faculdade do § 5o, Art. 1.017 do CPC. É o relato. Recurso admissível Em virtude da atual orientação da Corte Superior de Justiça, hei por bem, nesse juízo sumário e superficial, não compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e, com isso, deferir a tutela recursal de urgência (CPC, Artigo 1019, I). Para tanto, destaco o voto do Ministro Herman Benjamin, Relator da Proposta de Afetação nos Embargos de Divergência e RESP n. 1.163.020 – RS (2009/0205525-4), assim disposto, in verbis: Considero preenchidos os requisitos para admissão dos presentes embargos de Divergência. A matéria em debate vem se apresentando de forma reiterada no STJ, materializa controvérsia de grande impacto para os Estados e merece, assim, ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos. Ressalto que a Corte Especial do STJ admite a afetação de Embargos de Divergência sob o regime dos recursos repetitivos (EREsp 1.403.532/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 25.9.2015). Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015. Nesse passo, aquela egrégia Corte Superior decidiu, por maioria (Tema 986): RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). No mais, em caso de eventual procedência do pedido, poderá o agravado pleitear (e obter) o respectivo crédito perante o erário, o que fragiliza o fundamento de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para deferimento da tutela antecipada na origem. Defiro, pois, o pedido liminar formulado pelo DISTRITO FEDERAL. Determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito